Tribunal: TJDFT
Processo: 0739875-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739875-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE KONSTANTINO POPOVIDIS, HELENA ALVES BARBOSA REIS, ADRIANO ALVES BARBOSA AGRAVADO: SOTIRIOS CONSTANTINO POPOVIDIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adriano Alves Barbosa e Outros contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferida no inventário de no 0703665-12.2022.8.07.0011, ID no 209131458. 2. Os agravantes, em suma, sustentam que o agravado não deveria permanecer no cargo de inventariante, pois deixou de cumprir as determinações judiciais quanto ao depósito dos aluguéis relativos ao imóvel que integra o acervo a ser partilhado. 3. Esclarecem que ele receberá 16,6% da partilha, ao passo que os agravantes receberão 77% e teriam melhores condições de gerir os atos administrativos e judiciais necessários ao regular andamento da demanda, pois o agravado, de maneira reiterada, não vem atendendo aos comandos judiciais, prejudicando a celeridade do processo. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a realizar o depósito integral dos valores recebidos a título de aluguel, ressalvado os débitos de IPTU e, no mérito, que cada inventariante seja responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, retirando essa despesa como sendo comum ao Espólio. 5. Preparo (ID no 64280030 e no 64280033). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 9. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois deve zelar pelos interesses de todos os herdeiros e da meeira. 10. A decisão recorrida ponderou que a contratação de advogado para abertura de inventário é considerada despesa do Espólio, diante da necessidade de representação processual. Contudo, intimou o inventariante para demonstrar que os honorários contratuais estão em consonância com a tabela da OAB/DF, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. No que se refere à outra insurgência recursal, a decisão já determinou ao agravado que deposite em conta judicial vinculada aos autos de origem a integralidade dos aluguéis recebidos, inclusive com planilha indicativa de cada mês, o valor e o ID de cada comprovante. 12. A decisão destacou que o Juízo não autorizou a realização de qualquer desconto nesses valores. Logo, nesse ponto não subsiste interesse recursal aos agravantes, pois a decisão recorrida já determinou ao agravado a adoção das medidas pleiteadas pela via recursal. A fixação de penalidade (astreinte) ao inventariante, que poderá conduzir, inclusive, a sua remoção por descumprimento da ordem judicial, deverá ser formulada ao Juízo de origem. 13. O pedido para que cada parte arque com os honorários advocatícios dos seus respectivos patronos, não foi objeto de deliberação na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. 15. Não passou despercebido deste Relator que os advogados de André Alves Barbosa na ação declaratória de nulidade do testamento de Helene Constantin Popovidou (ID 64280041) são os mesmos que patrocinam Sotírios Constantino Popovidis na ação de cobrança movida contra André Alves Barbosa e outros, herdeiros da mesma Helene Constantin Popovidou (ID 64280039), por despesas que teriam sido feitas por Sotírius, inventariante, em favor da falecida. Sendo objeto indireto do mesmo inventário, patrocinado pelos mesmos advogados, com provável conflito de interesse, a questão será analisada oportunamente, nos termos do 142 do CPC, cabendo ao agravado, nas contrarrazões, esclarecer, também, esse fato. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO